Tribunal: TJDFT
Processo: 0724671-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724671-79.2020.8.07.0000 RECORRENTES: VERACILDA CARNEIRO MACHADO, V2 COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME, VINICIUS MACHADO RECORRIDA: PBFRANCHISING LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ASTREINTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. O comparecimento espontâneo, inclusive com apresentação de contestação e interposição de recurso específico, induz à conclusão inequívoca de ciência da decisão que impôs multa cominatória, tornando desnecessária a realização da intimação pessoal exigida pela Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A execução provisória das astreintes decorre de disposição expressa contida no art. 537, §3o, do Código de Processo Civil. 3. A alegação de excesso de execução deve vir acompanhada da demonstração clara, específica e pormenorizada sobre o valor tido por correto. 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes apontam violação aos artigos 239, § 1o, 525, § 1 o, inciso III, e 537, § 3o, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, motivo pelo qual defendem a não incidência da multa. Requerem a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à aleda contrariedade aos artigos 239, § 1o, 525, § 1 o, inciso III, e 537, § 3o, todos do CPC, pois a decisão da turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INTIMAÇÃO TÁCITA. PRECEDENTES DO STJ. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (omissis) 2. No que tange à validade da intimação, observa-se que o acórdão recorrido guarda consonância com o entendimento perfilhado por este Tribunal Superior, no sentido de que o comparecimento espontâneo torna inequívoca a ciência da decisão impugnada, suprindo, assim, a intimação da parte executada (...) omissis 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1330364/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/06/2019) Vide, ainda, a decisão monocrática proferida no AREsp 1767504/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 2/2/2021, expressis verbis: "o comparecimento espontâneo do executado supre a ausência de intimação pessoal, uma vez que demonstra sua ciência inequívoca em relação à constrição de valores realizada nos autos, inexistindo, portanto, qualquer nulidade no ato”. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com fundamento nas alíneas "a" e/ou "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal”. (AgInt no AREsp 1510816/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003